Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-59.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-59.2022.8.14.0051

APELANTE: WILLISOM GUIMARAES SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Apelante preso em flagrante durante comercialização de drogas. Ouvido em Juízo o usuário que efetuava a compra na hora da abordagem, este ratificou o relato prestado em sede inquisitorial onde afirmou ter adquirido três petecas de entorpecentes,
cocaína
, do apelante, que trazia consigo mais 13 invólucros da droga, já prontos para a comercialização.

Alegação defensiva de ausência de provas acerca do tráfico uma vez que as substâncias encontradas se destinavam a consumo próprio, sendo o apelante mero usuário, razão pela qual pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei antidrogas e, em tese subsidiária, revisão da pena base.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE FIRMES E CONCISOS, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELO USUÁRIO, OUVIDO NOS AUTOS COMO TESTEMUNHA, QUE RATIFICOU O QUE RELATADO À AUTORIDADE POLICIAL E CONFIRMOU TER ADQUIRIDO TRÊS PORÇÕES DE DROGA DO APELANTE, BEM COMO QUE NÃO O CONHECIA E QUE COM ELE NÃO MANTINHA NENHUMA RELAÇÃO DE AMIZADE.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006, SE MOSTRANDO IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO.

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
.

PENA BASE COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA, CONTUDO, NÃO É DADO AO JULGADOR ANALISAR SEPARADAMENTE A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA, POIS DE ACORDO COM O ART. 42 DA LEI 11.343/06, TAL ANÁLISE HÁ QUE SER CONJUNTA E SENDO PEQUENA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, POUCO MAIS DE TREZE GRAMAS, HÁ QUE SE AFASTAR DA CONDENAÇÃO O REFERIDO DISPOSITIVO, PASSANDO A PENA DO APELANTE AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de
abril de
2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WILLISOM GUIMARÃES SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 21863836, que no dia 07 de janeiro de 2022, durante a madrugada, nas imediações da Av. Dom Frederico Costa, Bairro Prainha, no município de Santarém, o ora apelante foi preso em flagrante delito por vender drogas ilícitas, sendo apreendido em seu poder 13 (treze) “invólucros”, com o peso total de 4,333 g (quatro gramas e trezentos e trinta e três miligramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
cocaína
”, em sua forma petrificada e em pó.

De acordo com o relato ministerial a polícia militar fazia ronda pelas ruas do município, no perímetro de abrangência do 35º BPM, quando avistaram dois indivíduos apresentando um comportamento suspeito

- tentando se esconder da viatura policial; que um deles foi imediatamente reconhecido como o ora apelante e o outro posteriormente identificado como Rubeney Alexandrina Mota, tendo os ocupantes da viatura visto quando o ora apelante entregou algo para Rubeney, razão pela qual foram abordados e submetido à revista pessoal, sendo encontrado

em poder de Rubeney 03 (três) “petecas” do que aparentava ser droga, além da quantia em espécie de R$ 43,00 (quarenta e três reais), tendo este informado que comprou as drogas com o ora apelante Willisom, com quem foram encontradas as drogas inicialmente referidas, recebendo este voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em virtude de tais fatos o representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 21863837, recebida a denúncia e determinada a intimação do então réu para apresentação de defesa preliminar.

Resposta à acusação em ID 21863844.

Em ID 21863845, ratificado o recebimento da denúncia e designada data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID 21863877/82, mídia de audiência, contendo alegações finais orais.

Na sentença, ID 21863892, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante em seus termos, sendo a pena base cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, em razão da aplicação do que determina o art. 42 da Lei a11.343/06, tendo em vista a natureza da droga, patamar mantido nas demais fases e no qual se tornou definitivo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 21863905, razões recursais requerendo reforma da sentença penal condenatória para absolvição em razão da pequena quantidade de entorpecente encontrada em poder do apelante e, caso não seja este o entendimento, desclassificação da conduta para posse para consumo e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena base ante a ausência de fundamentação legal à sentença.

Em contrarrazões, ID 21863908, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 24058404, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento, com afastamento do art. 42, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
WILLISOM GUIMARÃES SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE

Requer a defesa que se promova a desclassificação do crime pelo qual foi o ora apelante condenado, tráfico ilícito de entorpecentes, para o delito de porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/96, sob a alegação de que não estava comercializando a droga, que era para seu consumo e de seu amigo, e que foi pequena a quantidade apreendida em seu poder.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada em poder do ora apelante efetivamente é proscrita no país, pois apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
cocaína
, conforme se comprova pelo
Laudo nº 2022.04.000003-QUI, acostado às fls. 20/21, do documento de ID 21863823.

De igual forma, se mostram firmes e convergentes os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante em flagrante, mídia contendo seus depoimentos colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde informaram, com firmeza de detalhes, como se deu a prisão do apelante, bem como o local e a forma onde a droga fora encontrada.

Há ainda nos autos depoimento firme e conciso da testemunha Rubeney, comprador de drogas com o apelante, onde este afirma ter adquirido as três porções de entorpecentes consigo encontradas com o apelante, ratificando em Juízo o relato prestado em sede inquisitorial, não havendo como se proceder à almejada desclassificação.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, está assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao proceder à sua análise ao tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada em poder do apelante no momento de sua prisão, cabendo aqui
ressaltar que merece especial destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga e a prisão do apelante,
pois prestaram relatos firmes e concisos, uníssonos em afirmar o local onde ocorreu a prisão, onde a droga fora encontrada e a forma como acondicionada, sendo estes em tudo corroborado pelo relato da testemunha – usuário/comprador da droga com o réu.

As provas colacionadas aos autos, portanto, se mostram aptas à subsidiar a condenação, não sendo a mera negativa de autoria suficiente à absolvição, como orienta a jurisprudência, veja-se:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

PELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da ação que culminou com a prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei,
não havendo que se falar em absolvição, pois o relato do agente público, mormente quando prestado sob compromisso legal, goza de presunção de verdade, a ele devendo ser dada inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, como orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionada:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico...
(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e/ou desclassificação para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

A
pretendida desclassificação do crime de tráfico para aquela prevista no art. 28 da lei antidrogas se mostra, portanto, incabível pois e
xistindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, principalmente pelo fato de que a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância e a tese de que seria o apelante mero usuário, razão pela qual portava pequena quantidade de entorpecente, não restou minimamente provada, assim como a alegação de

que o entorpecente consigo encontrado seria unicamente para consumo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Ressalto, ainda, que se não houvesse tráfico não haveria usuário, bem como que é cediço que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e não havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a condição de mero usuário, a condenação há que ser mantida.

Ressalvo que a decisão proferida pelo STF, nos autos do RE 635659, onde por maioria entendeu que o porte de pequena quantidade de droga a desconsiderar a traficância é específica e diz respeito somente à maconha, afirmando que o porte de até 40 gramas não configura crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais. Portanto, não faz menção referida decisão a outras drogas, como a cocaína que, independentemente da quantidade apreendida configura sim a traficância, não havendo que se falar, como ao norte consignado, em desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, como se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
in verbis
:

O STF decidiu que ter
pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime
. Por isso, no caso analisado, a pessoa condenada pela posse de 3 gramas de maconha para consumo próprio foi absolvida do crime. A decisão se baseia nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da Constituição).
Reconhece, ainda, que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo
. (RE 635.659 (Tema 506) Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento: 26/06/2024).

Assim, reafirmo que não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação do ora apelante ser mantida, pois seu caso/condição difere da decisão do STF, Tema 506, apesar de ser pequena a quantidade de droga em seu poder encontrada.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, pretende o apelo que se reveja a dosimetria da pena ao apelante cominada, alegando ter o magistrado analisado genericamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e, para uma melhor análise, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico,
in verbis
:

“Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a
CULPABILIDADE
é normal à espécie; o réu não possui condenação com trânsito em julgado, razão pela qual não será valorado negativamente seus
ANTECEDENTES
; quanto à
CONDUTA SOCIAL
, não há elementos que me permitam valorá-la; a
PERSONALIDADE
do réu, igualmente, não pode ser valorada, tendo em vista a ausência de elementos nestes autos; O
MOTIVO DETERMINANTE
do delito, consistente na busca pelo lucro fácil é próprio do tipo penal de modo que não pode ser valorado negativamente; as
CIRCUNSTÂNCIAS
não extrapolam o previsto no tipo; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são normais à espécie penal, devendo ser valoradas de maneira neutra; a
NATUREZA da DROGA
apreendida é
COCAÍNA
e tem o condão de ser valorado negativamente em razão do seu alto poder deletério. A
QUANTIDADE
não é significativa a ponto de majorar a pena-base.

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas, fixo a
pena-base em relação ao tráfico de drogas
em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Por oportuno, cada dia-multa equivalerá a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no art. 60 do Código Penal, em vista da inexistência de dados quanto a situação financeira da ré.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Não há causas de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual fica o réu
definitivamente
condenada à pena de
06 (seis) anos e de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme dispõe o art.33, §2°, alínea "b" do e art. 42, todos do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada
EM REGIME SEMIABERTO.”

Observa-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram analisadas favoravelmente ao apelante, restando a pena base cominada em patamar superior ao mínimo tão somente em razão da natureza da droga em seu poder apreendida, contudo, tem-se dos autos que tal não se aplica ao caso pois apesar de a cocaína ser substância altamente viciante e que causa severos danos, de diversas e diferentes formas, a quantidade encontrada não se mostra grande, ao contrário, foram pouco mais de treze gramas, razão pela qual entendo por decotar da condenação o aumento promovido pelo sentenciante ao aplicar ao caso o que determina o art. 42, da Lei 11.3430/6, pois este há que ser aplicado em análise conjunta, onde não só a natureza, mas também a quantidade da droga deve ser considerada, uma vez que não é admitida a análise isolada de tais elementos, não podendo prevalecer o poder viciante do entorpecente sobre a pequena quantidade apreendida.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

(...)
Sobre o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. Contudo, trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou, ainda, que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido. (TJDFT -
Acórdão 1347166
,
00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021
.

(...)
Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (
AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP
).

Ressalto que o C. STJ já pacificou tal entendimento, em julgamento realizado em 27/11/2021, cujo Acórdão de nº. 1352493, nos autos do processo nº 7278891520208070001, de relatoria do Ministro Sebastião Coelho – Terceira Turma Criminal, no sentido de que: “
a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena
.”

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, reduzindo a pena base do ora apelante ao mínimo legal e, diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou de diminuição da pena, conforme observado pelo magistrado singular, a pena há que se tornar final e definitiva no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, devendo eventual detração ser analisada pelo Juízo da Vara de Execução.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025